Tribunal: TJSP
Processo: 1008010-55.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. Ausência de recolhimento do preparo do recurso adesivo. Não conhecimento. A astreinte é medida de apoio, como forma de estímulo para que a parte cumpra a obrigação. Ré que não alega dificuldade ou impossibilidade de cumprimento

Ementa:
Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré e recurso adesivo da autora. Ausência de recolhimento do preparo do recurso adesivo. Não conhecimento. A astreinte é medida de apoio, como forma de estímulo para que a parte cumpra a obrigação. Ré que não alega dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da obrigação. O Juiz poderá modificar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/2015. Valor da multa fixado em R$ 500,00, limitado em R$ 100.000,00, que se mostra excessivo. Redução para o valor diário de R$ 100,00, limitado em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Verba honorária fixada em favor do patrono da ré aumentada. Recurso adesivo da autora não conhecido e parcialmente provido o apelo da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008010-55.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante/apelado
HR ZAGO INTERMEDIAÇÕES -ME, é apelada/apelante JURACI VIANA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nçao
conheceram do recurso adesivo da autora e deram parcialmente provimento ao
apelo da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008010-55.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 18048 - 2/5
Apelação Cível no 1008010-55.2017.8.26.0152
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Hr Zago Intermediações -me
Apelado/Apelante: Juraci Viana de Souza
Comarca: Cotia
Voto no 18048
Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré
e recurso adesivo da autora. Ausência de recolhimento do preparo do
recurso adesivo. Não conhecimento. A astreinte é medida de apoio, como
forma de estímulo para que a parte cumpra a obrigação. Ré que não alega
dificuldade ou impossibilidade de cumprimento da obrigação. O Juiz
poderá modificar, de ofício ou a requerimento da parte, o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou
excessiva, nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC/2015. Valor da multa
fixado em R$ 500,00, limitado em R$ 100.000,00, que se mostra
excessivo. Redução para o valor diário de R$ 100,00, limitado em R$
10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Verba honorária fixada em
favor do patrono da ré aumentada. Recurso adesivo da autora não
conhecido e parcialmente provido o apelo da ré.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré e recurso
adesivo interposto pela autora, em razão da r. sentença (fls. 243/247) que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação ajuizada por Juraci Viana
de Souza em face de HR Zago Intermediações ME, para condenar a ré “a custear
e comprovar a quitação das multas de trânsito e IPVA anteriores à venda do
veículo ao autor; condenar a ré, após a quitação de tais débitos, providenciar, em
15 dias, a transferência do veículo ao requerente (que deverá disponibilizar o DUT
já subscrito fls. 21), inclusive com o custeio de quaisquer taxas ou valores exigidos
para tal transferência. Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações,
incidirá multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00”. Em razão da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte arcasse com as respectivas
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios em
favor do patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008010-55.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 18048 - 3/5
Inconformada, apela a ré, alegando, em síntese, que: faz jus à
concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça; a multa foi fixada em valor
exorbitante devendo ser afastada ou excluída; não tem intenção em descumprir
a decisão judicial, contudo não consegue o cumprimento imediato (fls.
250/256).
A autora também recorre, adesivamente, requerendo a concessão
da gratuidade de Justiça. No mérito, sustenta, em resumo, que diante da
situação concreta, a indenização por danos morais seria devida (fls. 269/277).
Contrarrazões a fls. 260/268 e 282/286.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Preliminarmente ao exame do apelo da ré, foi mantido o
indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, com
determinação para recolhimento do valor do preparo (fls. 312/313).
Após o recolhimento do valor do preparo (fls. 316/317), foi
determinada à ré a sua complementação, com observância ao cálculo de fls. 288
(fls. 321/322).
Na mesma decisão que determinou à ré a complementação do
preparo, também foi determinado à autora o recolhimento do preparo do recurso
adesivo.
A autora quedou-se inerte, de modo que o seu recurso adesivo
não poderá ser conhecido, em razão da deserção.
Por sua vez, a ré peticionou alegando que nas razões do seu apelo
se insurge contra o indeferimento da gratuidade de Justiça pela r. sentença,
bem como que não seria o caso de se observar o cálculo de fls. 288, eis que
elaborado com base no valor da causa, quando o correto seria ter levado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008010-55.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 18048 - 4/5
consideração o valor da condenação (fls. 325/360).
Com parcial razão a ré, pois no valor da causa está incluída a
pretensão de indenização por danos materiais e morais não abrangida pela
condenação.
Dessa forma, conforme demonstrado pela ré, o recolhimento
realizado está correto.
Ressalte-se que a questão da gratuidade de Justiça pretendida
pela ré já foi resolvida pela decisão que manteve a r. sentença nessa parte.
Visto isso, passa-se ao exame do mérito do apelo da ré.
A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, alegando que adquiriu da ré o veículo
descrito na inicial, em 09/04/2017. Sustenta que não conseguiu realizar a
transferência para o seu nome, em razão da existência de débitos anteriores,
referentes a multas e licenciamento, que também estaria impedindo a circulação
do veículo. Além disso, o veículo apresentou defeitos desde o momento em que
foi retirado do estabelecimento da ré. Pretende a condenação da ré em transferir
o veículo para o nome da autora, sob pena de multa diária, bem como ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
para condenar a ré custear e comprovar a quitação dos débitos incidentes sobre
o veículo anteriores à venda e providenciar a transferência do bem para o nome
da autora, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 500,00 ao dia,
limitada a R$ 100.000,00.
As razões recursais são insuficientes para o pretendido
afastamento da multa diária imposta.
A astreinte é medida de apoio, destinada a estimular a parte a
cumprir a obrigação determinada. A ré não alega dificuldade ou impossibilidade
do cumprimento da obrigação, de modo que se presume que ela vai cumprir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008010-55.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 18048 - 5/5
determinado. E cumprindo a obrigação, ela não precisará pagar a multa.
Ademais, o Juiz poderá modificar, de ofício ou a requerimento da
parte, o valor ou a periodicidade da multa, caso artigo 537, § 1o, do CPC/2015.
No caso dos autos, o valor da multa fixado em R$ 500,00 ao dia,
limitado em R$ 100.000,00, se mostra excessivo.
Destarte, o apelo da ré merece ser parcialmente provido, apenas
para reduzir a multa diária de R$ 500,00 para R$ 100,00, limitando o máximo
em R$ 10.000,00.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte ré, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, não conheço do recurso adesivo da autora e
dou parcial provimento ao apelo da ré.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator